Tribunal: STF
Processo: RE 1284245
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA – CPRB. INCLUSÃO NA PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE A RECEITA BRUTA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.067. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA EM SUBSTITUIÇÃO À FOLHA DE SALÁRIOS. EC 42/03 E LEI N. 12.546/11. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. O contribuinte não tem o direito de excluir o CPRB da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta —CPRB instituída pela Lei nº 12.546, de 2011” (fl. 187, vol. 1).
    2. A recorrente alega contrariados o inc. LIV do art. 5º, a al. b do inc. I do art. 195 e o § 1º do art. 145 da Constituição da República.
    Sustenta que “a Constituição permite que sejam instituídas contribuições, a cargo do empregador, calculadas sobre a receita ou o faturamento” (fl. 21, vol. 2).
    Assinala que “o faturamento, para a legislação, é entendido como a receita bruta da empresa, isto é, o total de receitas auferidas pela pessoa jurídica em determinado período. E dentro dessa conceituação o Fisco exige do contribuinte o recolhimento da CPRB na sua própria base de cálculo. Os valores recolhidos a título de CPRB não pertencem à empresa, mas sim à União. O contribuinte apenas cobra essa quantia por ser uma obrigação, mas logo após já repassa esse valor para os cofres públicos, não sendo o titular desse percentual” (fl. 23, vol. 2).
    Ressalta que “não pode a União exigir que o contribuinte recolha um tributo sobre uma verba destinada à própria União, sob pena de violação, inclusive, do princípio da capacidade contributiva” (fl. 23, vol. 2).
    Salienta que “o valor recolhido não apresenta nenhuma entrada efetiva nos cofres da empresa, uma vez que ele é repassado integralmente à União. No valor do negócio jurídico entabulado entre as partes em qualquer transação comercial não estão inclusos os referentes à contribuição previdenciária substitutiva, não sendo contabilizados para fins de ingresso nos cofres das empresas. No caso, a quantia é repassada diretamente ao Ente Tributante, não permanecendo nos cofres do contribuinte” (fl. 25, vol. 2).
    Argumenta “que a exigência em tela transgride também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, determinada a exclusão da CPRB da base de cálculo da própria Contribuição Previdenciária Substitutiva, bem como reconhecido o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, respeitada a prescrição quinquenal” (fl. 30, vol. 2).
    Pondera que, “diante do posicionamento do Plenário desse Supremo Tribunal Federal manifestado no recurso extraordinário nº 574.706, há que ser declarada a inconstitucionalidade da inclusão da CPRB na base de cálculo da própria Contribuição Previdenciária Substitutiva, por ofensa aos artigos 195, I, b e 145, § 1º, todos da Constituição Federal” (fl. 30, vol. 2).
    Pede que se “defira o processamento do presente recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição da República, admitindo seu cabimento, com remessa posterior ao egrégio Supremo Tribunal Federal, a fim de dar provimento ao recurso extraordinário modificando o decisum proferido pelo egrégio Tribunal Regional da 4ª Região, face à ofensa ao art. 195, inciso I, alínea ‘b’, e 145, § 1º, ambos da Constituição Federal, devendo ser determinada a exclusão da CPRB da base de cálculo da própria Contribuição Previdenciária Substitutiva, bem como reconhecido o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, respeitada a prescrição quinquenal” (fls. 30-31, vol. 2).
    3. A União apresentou contrarrazões ao recurso em 8.5.2020 (fls. 48-50, vol. 2).
    4. Em 16.6.2020, o Relator do Recurso Especial n. 1.877.191/RS no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Mauro Campbell Marques, determinou “o sobrestamento do recurso especial e a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para julgamento da questão constitucional onde se discute questão prejudicial relativa ao conceito de receita bruta”. O julgado tem a seguinte ementa:
    “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA — CPRB. INCLUSÃO NA SUA PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF NO RE 1.233.096/RS EM CASO SIMILAR (INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS EM SUAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO). REMESSA DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA ANÁLISE DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL PREJUDICIAL” (fl. 74, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirma que “a materialidade constitucional de incidência da contribuição substitutiva do art. 8º, ‘caput’, da Lei 12.546/11, é a mesma das contribuições ao PIS/COFINS, ou seja, receita ou faturamento, nos termos do § 13º do art. 195, da CF” (fl. 182, vol. 1).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.233.096/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 1.067, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional sobre inclusão de contribuições sociais sobre a receita bruta e o faturamento nas próprias bases de cálculo, nos termos a seguir:
    “Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Inclusão em suas próprias bases de cálculo. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à inclusão da COFINS e da contribuição ao PIS em suas próprias bases de cálculo. 2. Repercussão geral reconhecida” (DJe 7.11.2019).
    No Recurso Extraordinário n. 1.276.328/SC, ao devolver o processo ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento do mérito do Tema 1.067, o Ministro Marco Aurélio, Relator, assentou em decisão monocrática:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – MATÉRIA SIMILAR – BAIXA À ORIGEM. 1. O Tribunal, no recurso extraordinário nº 1.233.096 – Tema 1.067, concluiu pela repercussão geral do tema alusivo à discussão, à luz do artigo 195, inciso I, alínea ‘b’, da Constituição Federal, da inclusão da contribuição ao PIS e da COFINS nas próprias bases de cálculo. Embora o presente recurso envolva outro tributo – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta –, certo é que a solução dada ao paradigma servirá à espécie. 2. Considerado o fato de o recurso veicular matéria similar, havendo a intimação do acórdão de origem ocorrido posteriormente à data em que iniciada a vigência do sistema da repercussão geral, bem como presente o objetivo maior do instituto – evitar que o Supremo, em prejuízo dos trabalhos, tenha o tempo tomado com questões repetidas –, determino a devolução do processo à origem. Faço-o com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, para os efeitos do artigo 1.036 do Código de Processo Civil” (DJe 5.8.2020).
    Reconhecida a repercussão geral dos temas, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento de mérito dos recursos paradigmas e, na sequência, observar-se a sistemática da repercussão geral. 
    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora